Tribunal: TJSP
Processo: 2344241-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo banco réu a título de cartão de crédito consignado – Insurgência do réu – Cabimento - Elementos dos autos que não denotam o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor (CPC, art. 300) –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo banco réu a título de cartão de crédito consignado – Insurgência do réu – Cabimento - Elementos dos autos que não denotam o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor (CPC, art. 300) – Documentos que, em sede de cognição sumária, demonstram a regularidade da contratação, bem assim a liberação de créditos em favor do autor – RECURSO PROVIDO.